Tribunal: TJDFT
Processo: 0701911-29.2026.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil e do consumidor. Agravo de Instrumento. Reparação de danos. Indeferimento de denunciação da lide. Taxatividade mitigada. Tema 988 STJ. Relação de consumo. Academia de ginástica. Vedação do art. 88 do CDC. Celeridade processual. Direito de regresso. Ação autônoma. Art. 125, § 1o, do CPC. Decisão mantida. Recurso Desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pela fornecedora de serviço da decisão que indeferiu a denunciação da lide de sua seguradora em ação indenizatória.
II. Questões em discussão
2. A controvérsia reside em verificar: (i) o cabimento do agravo de instrumento da decisão de intervenção de terceiros fora do rol taxativo (Tema 988/STJ); (ii) se a proibição do art. 88 do CDC admite mitigação em prol da economia processual; (iii) se há prejuízo ao direito de regresso da prestadora de serviço em face do indeferimento da denunciação.
III. Razões de decidir
3. Recurso conhecido pela taxatividade mitigada (Tema 988/STJ).
4. Constatada a relação de consumo, incide a vedação absoluta à denunciação da lide prevista no art. 88 do CDC, norma cogente que visa evitar o retardamento da demanda principal com discussões sobre contrato de seguro estranhas ao consumidor.
5. O STJ possui entendimento pacificado de que essa vedação não se restringe apenas ao fato do produto, mas aplica-se amplamente às relações consumeristas para evitar o retardamento da prestação jurisdicional.
O direito de regresso da agravante está preservado pelo art. 125, § 1o, do CPC, que permite o ajuizamento de ação autônoma, afastando o risco de prejuízo jurídico definitivo.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso desprovido.
Tese: É incabível a denunciação da lide em ações que versem sobre relação de consumo, ante a vedação expressa do art. 88 do CDC, sendo assegurado ao fornecedor o direito de regresso por meio de ação autônoma, nos termos do art. 125, § 1o, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil: art. 125, II e § 1o; Código de Defesa do Consumidor: art. 88 da Lei 8.078/90. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp: 1575808 SP 2019/0261286-9, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, T4 - QUARTA TURMA, Data de Julgamento: 25/05/2021; AgInt no AREsp: 2134523 SP 2022/0153572-5, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Julgamento: 03/04/2023.